Tribunal: TJES
Processo: 5000136-29.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-29.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR GRIFFO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPEDIMENTO FUNDADO EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.139 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra a sentença, que condenou o acusado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado), sustentando o cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), diante da existência de ação penal em curso contra o réu; (ii) definir a fração de redução aplicável, caso concedida a minorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impedimento para aplicação do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso contraria o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.139), que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso como elementos para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. O réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo a fração de redução fixada em 1/6, em razão da apreensão de balança de precisão e da atuação do réu na condição de "mula" do tráfico, elementos que justificam a modulação da redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do Tema nº 1.139 do STJ.

2. A fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado pode ser modulada com base no papel desempenhado pelo réu na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.139; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.300/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR GRIFFO BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10006697), aduz que o acusado faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10006703), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10380444), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR GRIFFO BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10006697), aduz que o acusado faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 10006610) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 31/12/2023, na estrada da Meleira, São Mateus/ES, policiais militares em patrulhamento ostensivo no balneário de Guriri avistaram um Fiat Siena de cor prata, cujo motorista, ao notar a presença da guarnição, rapidamente entrou numa estrada que dá acesso à localidade de Meleira.

Diante do comportamento suspeito, foi realizada abordagem ao veículo, momento em que o condutor, posteriormente identificado como o acusado, saiu rapidamente do carro e gritou que havia drogas no porta-malas de sua propriedade, mas que sua esposa, que estava no banco de passageiros, não sabia nada acerca dos entorpecentes.

No porta-malas os policiais localizaram 5 (cinco) unidades de maconha, pesando aproximadamente 2 kg (dois quilogramas) e uma balança de precisão.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada pelo auto de apreensão e laudo químico de ID nº 10006626, enquanto a autoria foi comprovada pelo depoimento dos policiais ouvidos em sede inquisitorial e pela confissão judicial do acusado.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, exasperando a pena com base na quantidade de entorpecentes, o que reputo razoável dada a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente dois quilogramas).

Na segunda fase houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que levou à redução da pena para o mínimo legal (5 anos de reclusão).

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a aplicação do tráfico privilegiado “
considerando que o acusado possui outra ação penal em tramitação nesta Vara, por crime de mesma natureza, sob o nº 0000593-54.2021.8.08.0047. Assim, resta demonstrado sua dedicação na prática de atividades criminosas”.

No entanto, a referida fundamentação vai de encontro à precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça oriundo do Tema nº 1.139, o qual veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, entendo que o acusado faz jus à causa de diminuição de pena em comento, mas em sua fração mínima (1/6), considerando a apreensão conjunta de balança de precisão e pelo fato de ele atuar na condição de “mula” do tráfico, elementos idôneos para a modulação da fração de diminuição:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A natureza e quantidade de drogas justifica a exasperação da pena-base.
2. A condição de "mula" não impede a aplicação do tráfico privilegiado, mas autoriza a modulação da fração de diminuição.
3. Os maus antecedentes e a dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 42; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 125781/SP, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27-04-2015; STJ, AgRg no HC 840.871/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.300/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Considerando que o acusado se encontra preso desde 31/12/2023, opero a detração (art. 387, § 2º, do CPP) e fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Encerrado o julgamento e sagrando-se o presente voto vencedor,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura.

É como voto.